Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712302-77.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 1a Vara Cível de Brasília (Proc. 0016359-70.2011.8.07.0001 – id 227744161), que, em execução de termo de acordo, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a prescrição intercorrente, pois sequer houve a suspensão do feito, nos termos do CPC 921, III, não conheceu da reiteração da impugnação à penhora (ids 211563663, 211563665 e 211563666,) porque a alegação de bem de família foi afastada anteriormente, não reconheceu o excesso de penhora, rejeitou a impugnação à penhora objeto do laudo id 211563666 c/c id 217815665, homologando-os, e fixou o valor do imóvel constrito em R$ 1.969.000,00. Inicialmente requer a gratuidade de justiça, pois não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo a sua subsistência e de sua família. Discorre acerca da possibilidade de aplicação do repetitivo REsp 1.340.553 ao presente caso, defendendo que a suspensão do processo, que leva à prescrição intercorrente, é automática. Narra que o credor foi intimado para indicar bens na data de 04/04/2011, conforme decisão id 31948705. Alega que, 10/05/2011, o credor peticionou requerimento (id 31948740), de tal modo que se abriu o prazo de contagem da prescrição intercorrente, sendo, portanto, o marco inicial 04/04/2011 e a data de consumação de 5 anos em 04/04/2016. Informa que, em 25/07/2016, foi deferida penhora de fração de imóvel (id 31948930), porém restou levantada por embargos de terceiro. Argumenta excesso de penhora, pois o imóvel foi avaliado em R$ 1.969.600,00, enquanto a dívida perfaz R$ 16.489,79, sustentando, ainda, que se trata de bem de família, onde reside o núcleo familiar há mais de 30 anos, cabendo a suspensão dos procedimentos expropriatórios, em observância ao princípio da execução menos gravosa. Reafirma a impugnação à avaliação do imóvel, que fixou preço vil, considerando que o valor de mercado é, em média, R$ 2.453.000,00, além de que o laudo é genérico e foi utilizado método comparativo de anúncio de outros imóveis, porem somente um está localizado na mesma rua do bem em questão, sendo necessária nova avaliação por profissional específico para a avalição em comento, pois se trata de bairro rural com diversas características e pluralidades amplas. Ressalta a necessidade de observância do direito de moradia do idoso, pois o imóvel penhorado é residência do executado, cadeirante, portador de Alzheimer e com 77 anos de idade, juntamente com sua esposa, com 73 anos, além de um filho e dois netos. Aponta perigo de dano no prosseguimento do feito com eventual penhora do único imóvel residencial da família. Requer a tutela de urgência para suspensão da execução, até julgamento do AGI. 2. Concedo a gratuidade, ante a comprovação de recebimento de proventos em valor líquido de R$ 3.105,74 (id. 70348413) restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal, pois o pedido não foi formulado naqueles autos. No mais, não há perigo de dano, pois inexiste ordem de atos expropriatórios. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator